Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601934-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0601934-22.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06016683520226160000
Assuntos: Cargo - Senador, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO DA CAUSA
OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL - Cargo: Senador
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
553
29/08/2022 19:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.052

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601934-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA - PCO. SENADOR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
HABILITAÇÃO DEFERIDA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO
para concorrer aos cargos de Governador e Vice-Governador nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as informações
exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019, veio acompanhado da ata da convenção
partidária (ID 43049242).
Num. 43070553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919205030300000042041366
Número do documento: 22082919205030300000042041366

Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609 (ID 43061405),
decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43061586).

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43065577), foram juntados documentos que demonstram a regularidade da convenção, a
regularidade da situação jurídica do partido e a legitimidade do subscritor do pedido.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento da
habilitação (ID 43067868).

FUNDAMENTAÇÃO

O partido demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada e não houve impugnação.

A regularidade formal dos atos da federação foi demonstrada por meio da
documentação apresentada, em atendimento ao disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE
23.609/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação do PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA – PCO para concorrer ao cargo de Senador nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601934-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
Num. 43070553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919205030300000042041366
Número do documento: 22082919205030300000042041366

RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA
OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919205030300000042041366
Número do documento: 22082919205030300000042041366